Tribunal: STJ
Processo: 0900654-55.2024.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860803 - MS
(2025/0048678-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: DANIEL MARCO BERNARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCAS MATEUS TEIXEIRA DE LIMA - PR118626
MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PR118628
PHILIPE AUGUSTO MICALOSKI KOWALSKI - PR118749
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARECER
MINISTERIAL. CARÁTER OPINATIVO E NÃO VINCULANTE.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS INADMITIDOS (SÚMULA N. 182/STJ)
. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que
o aresto silenciou sobre o parecer do Ministério Público Federal, o qual
opinou pela concessão de ordem de
de ofício para a aplicação
habeas corpus
da minorante do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão
embargado pela suposta ausência de análise do parecer ministerial e pela
negativa de concessão de
de ofício em recurso que não
habeas corpus
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. Inexiste a omissão alegada, pois o acórdão embargado manifestou-se clara
e expressamente no sentido de que a concessão de ordem de ofício não pode
servir como sucedâneo recursal para superar vícios de recurso que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade (inobservância da
.
Súmula n. 182/STJ)
6. A concessão de ordem de
de ofício constitui providência
habeas corpus
que decorre da iniciativa exclusiva do órgão julgador, diante da constatação
de flagrante ilegalidade, não configurando direito subjetivo da parte e não
Documento eletrônico VDA55777310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 290d9a6e-dd78-4c55-860a-0ede0bace8f2

podendo ser invocada para suprir falhas na interposição de recurso que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade, como na hipótese de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
7. O pronunciamento do Ministério Público, quando atua como
,
custos legis
possui caráter meramente opinativo, sem força vinculante ao órgão julgador,
não havendo obrigatoriedade de análise específica ou de acolhimento de seu
conteúdo no voto.
8. Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria suscitada nos embargos foi
expressamente analisada no acórdão impugnado, sendo o inconformismo do
embargante dirigido ao resultado do julgamento, o que não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 290d9a6e-dd78-4c55-860a-0ede0bace8f2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860803 - MS
(2025/0048678-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: DANIEL MARCO BERNARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCAS MATEUS TEIXEIRA DE LIMA - PR118626
MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PR118628
PHILIPE AUGUSTO MICALOSKI KOWALSKI - PR118749
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARECER
MINISTERIAL. CARÁTER OPINATIVO E NÃO VINCULANTE.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS INADMITIDOS (SÚMULA N. 182/STJ)
. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que
o aresto silenciou sobre o parecer do Ministério Público Federal, o qual
opinou pela concessão de ordem de
de ofício para a aplicação
habeas corpus
da minorante do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão
embargado pela suposta ausência de análise do parecer ministerial e pela
Documento eletrônico VDA55777662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 5da1db61-d1cc-405c-ac70-ece80db24d7b

negativa de concessão de
de ofício em recurso que não
habeas corpus
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. Inexiste a omissão alegada, pois o acórdão embargado manifestou-se clara
e expressamente no sentido de que a concessão de ordem de ofício não pode
servir como sucedâneo recursal para superar vícios de recurso que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade (inobservância da
.
Súmula n. 182/STJ)
6. A concessão de ordem de
de ofício constitui providência
habeas corpus
que decorre da iniciativa exclusiva do órgão julgador, diante da constatação
de flagrante ilegalidade, não configurando direito subjetivo da parte e não
podendo ser invocada para suprir falhas na interposição de recurso que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade, como na hipótese de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
7. O pronunciamento do Ministério Público, quando atua como
,
custos legis
possui caráter meramente opinativo, sem força vinculante ao órgão julgador,
não havendo obrigatoriedade de análise específica ou de acolhimento de seu
conteúdo no voto.
8. Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria suscitada nos embargos foi
expressamente analisada no acórdão impugnado, sendo o inconformismo do
embargante dirigido ao resultado do julgamento, o que não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL MARCO
BERNARDO DOS SANTOS contra o acórdão proferido pela Sexta Turma deste
STJ (fls. 570-575) que não conheceu do agravo regimental e entendeu inviável
a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado em primeiro grau à pena
de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700
Documento eletrônico VDA55777662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 5da1db61-d1cc-405c-ac70-ece80db24d7b

(setecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no
,
o
art. 33, caput
c/c
ambos da
porque transportou 100 quilos de
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006,
maconha entre Estados da Federação, acondicionada em compartimentos ocultos do
veículo.
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar as reprimendas para 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, mantendo o regime inicial fechado e afastando a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado.
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Especial, alegando violação do art. 33,
§ 4o, da
pleiteando a incidência do redutor. O apelo nobre foi
Lei n. 11.343/2006,
inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas ns. 7 e 83 do STJ.
Contra a decisão de inadmissibilidade, foi interposto Agravo em Recurso
Especial, o qual não foi conhecido por decisão monocrática, ante a incidência da
haja vista a ausência de impugnação específica aos óbices
Súmula n. 182/STJ,
apontados pelo Tribunal a quo.
Em face dessa decisão, a Defesa interpôs Agravo Regimental, que igualmente
não foi conhecido pela decisão ora embargada, mantendo-se o óbice da
Na mesma oportunidade, o aresto embargado rechaçou a
Súmula n. 182/STJ.
possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega a ocorrência de
omissão no julgado, ao argumento de que a decisão limitou-se à análise dos requisitos de
admissibilidade do recurso e silenciou sobre o teor do parecer do Ministério Público
Federal. Sustenta que o
, atuando como
, apontou flagrante
Parquet
custos legis
ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem e pugnou pela concessão de ordem de
ofício para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos
infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e proferida decisão aplicando a
redutora pleiteada pelo Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que a
decisão atacada não apreciou o parecer ministerial que opinou pela concessão de ordem
de ofício.
Sabe-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
destinando-se exclusiva e singularmente a completar, aclarar ou corrigir decisões,
Documento eletrônico VDA55777662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 5da1db61-d1cc-405c-ac70-ece80db24d7b

restritos às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do Código de Processo Penal, admitindo-se, ainda, a correção de erro material.
art. 619
No caso, não se vislumbra a alegada omissão no voto impugnado,
pois, diversamente do que faz crer a defesa, o acórdão embargado manifestou-se clara e
expressamente acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido para atuar de ofício
no presente caso. O julgado assentou, com base na jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, que é descabido o pedido de concessão de
de ofício como
habeas corpus
sucedâneo recursal.
No voto foi consignado que a concessão de ordem de ofício não pode servir
como expediente para superar os vícios de um recurso que sequer ultrapassou o juízo de
admissibilidade, como ocorreu na espécie, em que tanto o agravo em recurso especial
como o agravo regimental não foram conhecidos por inobservância da Súmula n. 182/STJ
.
A eventual concessão de
de ofício é providência que decorre
habeas corpus
da estrita iniciativa do próprio órgão julgador ao constatar flagrante ilegalidade, não
consistindo em um direito subjetivo da parte a ser invocado para suprir falhas na
interposição do seu recurso.
Ademais, cumpre salientar que o pronunciamento do Ministério Público,
quando atua como
, possui caráter meramente opinativo, sem força vinculante
custos legis
ao órgão julgador. Dessa forma, não se mostra necessária a análise específica de seu
conteúdo na decisão.
Por oportuno, cito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
°-A DO CPP. ALEGADA OFENSA AO
ART. 3
PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPP.
ART. 385
CONSTITUCIONALIDADE. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DO RISTJ. AGRAVO
ART. 159
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o pacífico entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem
qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em
obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
640.178/SC,
27/5/2021)
.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.659.420/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
26/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OPOSIÇÃO DE
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SENDO UM DELES OPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O OUTRO PELO MINISTÉRIO
Documento eletrônico VDA55777662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 5da1db61-d1cc-405c-ac70-ece80db24d7b

PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VÍCIOS INEXISTENTES.
OMISSÃO QUANTO A PARECER MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE
CARÁTER VINCULANTE. OMISSÃO ACERCA DE FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA
CORTE. CARÁTER DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada
deficiência no julgado recorrido com efetiva obscuridade, contradição,
ambiguidade ou omissão, ou mesmo erro material (arts.
e 1.022,
619/CPP
), situações que não se fazem presentes na hipótese.
III/CPC
[...]
3. O pronunciamento da Procuradoria Geral da República, na qualidade de
custos legis, é de caráter opinativo e não vinculante, dispensando o julgador
de promover a abordagem do seu conteúdo.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC n.
relator Ministro Olindo Menezes
703.978/SC,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2022,
13/5/2022.

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor da decisão embargada. A matéria em discussão foi analisada
de forma explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 5da1db61-d1cc-405c-ac70-ece80db24d7b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0048678-0
AREsp 2.860.803 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09006545520248120019 0900654552024812001950001 9006545520248120019
900654552024812001950001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MARCO BERNARDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS MATEUS TEIXEIRA DE LIMA - PR118626
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PR118628
PHILIPE AUGUSTO MICALOSKI KOWALSKI - PR118749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL MARCO BERNARDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS MATEUS TEIXEIRA DE LIMA - PR118626
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PR118628
PHILIPE AUGUSTO MICALOSKI KOWALSKI - PR118749
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155221<05047182@
2025/0048678-0 - AREsp 2860803 Petição : 2025/0085647-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: AF819062-2E0A-46A3-B367-80B5DCF681F1